Tribunal: STF
Processo: RMS 39760
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Acórdão do STJ que reconheceu a incompetência da Corte para processar e julgar o mandado de segurança. Ato concreto atribuído a autoridade distinta daquelas previstas no art. 105, I, “b”, da Constituição da República. Agravo que reproduz o mesmo argumento já infirmado na decisão recorrida. Descumprimento do ônus de impugnação específica. Desprovimento do recurso.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra ato praticado pelo Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica, que determinou a exclusão do nome do marido falecido da impetrante da lista de anistiados político-militares.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a hipótese vertente é de competência originária do Superior Tribunal de Justiça e se o Ministro de Estado da Defesa pode figurar como autoridade impetrada para justificar o processamento do mandado de segurança



    III. Razões de decidir



    3. O ato objeto do mandado de segurança não foi praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, mas, no exercício de competência delegada, por autoridade não sujeita à competência originária do STJ.



    4. A agravante apenas reproduz alegação já rejeitada, descumprindo o ônus de impugnação específica.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ___________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “b”; CPC, art. 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal; RMS 39324 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023.